Tribunal: TRF3
Processo: 0000396-39.2015.4.03.6108
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
16/236)

0000396-39.2015.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80490

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 334, §1o, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA.. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA.

1. Acusado denunciado pelo cometimento do crime definido no artigo 334,§1o, alínea "d", do Código Penal ( redação anterior à Lei no 13.008/14).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da insignificância.

3. A conduta de importar e comercializar ilegalmente cigarros de origem estrangeira consubstancia o crime de contrabando, enquanto que a pena de perdimento se afigura consequência da prática delitiva, não se a confundindo com o preceito secundário do tipo penal que visa à prevenção geral e especial.

4. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

5. Dosimetria. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Aplicação de ofício. Regime inicial de cumprimento de pena que se mantém.

6. Apelação despr

Inteiro teor:
16/236)

0000396-39.2015.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80490

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 334, §1o, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA.. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA.

1. Acusado denunciado pelo cometimento do crime definido no artigo 334,§1o, alínea "d", do Código Penal ( redação anterior à Lei no 13.008/14).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da insignificância.

3. A conduta de importar e comercializar ilegalmente cigarros de origem estrangeira consubstancia o crime de contrabando, enquanto que a pena de perdimento se afigura consequência da prática delitiva, não se a confundindo com o preceito secundário do tipo penal que visa à prevenção geral e especial.

4. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

5. Dosimetria. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Aplicação de ofício. Regime inicial de cumprimento de pena que se mantém.

6. Apelação desprovida e reconhecimento de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e, de ofício, reconhecer a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.